Tribunal: TJSP
Processo: 1500736-09.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PROVA ILÍCITA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CRIME PERMANENTE – HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA – CENÁRIO FÁTICO QUE JUSTIFICOU A AÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PROVA ILÍCITA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CRIME PERMANENTE – HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA – CENÁRIO FÁTICO QUE JUSTIFICOU A AÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.